Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME COMPLEXO QUE ATINGE PATRIMÔNIO, LIBERDADE E INTEGRIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu ao sentenciado saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com base no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. O agravado cumpre pena total de 25 anos e 24 dias de reclusão, proveniente de condenações por roubo majorado com emprego de arma de fogo, tráfico ilícito de drogas e uso de documento falso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, ainda que classificado como crime contra o patrimônio, pode ser enquadrado como impeditivo para concessão da saída antecipada prevista no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo é considerado delito complexo, pois atinge não apenas o patrimônio, mas também a liberdade e a integridade física da vítima, caracterizando hipótese impeditiva da saída antecipada prevista no Pedido de Providências.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o roubo, por envolver grave ameaça e violência contra a pessoa, não se enquadra no rol de delitos passíveis da medida excepcional de saída antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, por sua natureza complexa e pelo risco concreto à integridade física e à liberdade da vítima, constitui causa impeditiva para a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar prevista no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, I e II; 297; 304; ECA, art. 244-B; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 313.640/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5a Turma, j. 24/2/2015. TJDFT - Acórdão 1419441, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 28/4/2022; Acórdão 1852517, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024; Acórdão 1846019, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 18/4/2024; Acórdão 1841220, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 4/4/2024.